Tribunal: TJBA
Processo: 0000002-57.1999.8.05.0044
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000002-57.1999.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: WILDO TEIXEIRA DOS REIS e outros Advogado(s): BRUNO TEIXEIRA BAHIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉUS PRONUNCIADOS PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, DO CP). PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE JAIRO FRANCISCO DOS SANTOS - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DEMONSTRADOS - INVIABILIDADE. PEDIDO COMUM: DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Wildon Teixeira dos Reis e Jairo Francisco dos Santos em face da decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, a fim de serem levados a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Pleito de impronúncia requerido pelo Recorrente Jairo Francisco dos Santos – não acolhimento. Materialidade delitiva comprovada. Existência de duas versões plausíveis nos autos. Uma no sentido de que JAIRO, agindo com pleno domínio do fato, prestou auxílio material ao Réu WILDON, entregando-lhe a arma de fogo utilizada para ceifar a vida da Vítima; e outra, no sentido de que WILDON já trazia consigo o revólver que utilizou na prática do crime, ou seja, sem qualquer participação de JAIRO. Neste caso, a negativa de participação do Recorrente JAIRO no crime não ficou cabalmente demonstrada, de modo que a pronúncia fica mantida, porquanto a dúvida, neste momento, pende em favor da sociedade, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate. 3. Pedido comum dos Recorrentes: Exclusão da qualificadora do motivo fútil– impossibilidade. Parte da prova oral colhida nos autos informa que houve uma briga generalizada durante uma festa popular e a Vítima ao verificar o que estava acontecendo, avistou uma pessoa conhecida desmaiada, decorrente de agressões supostamente perpetradas pelo Recorrente WILDON, e foi tentar socorrê-la, momento em que procurou saber deste o que estava acontecendo, gerando uma discussão e um ataque violento com disparo de arma de fogo, que custou a sua vida. Indícios de motivação fútil demonstrada. Impossibilidade de afastamento da qualificadora nesta fase. Necessidade de exame pelo egrégio Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000002-57.1999.8.05.0044 da comarca de Candeias, no qual figuram como Recorrentes, WILDON TEIXEIRA DOS REIS e JAIRO FRANCISCO DOS SANTOS, e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)